Tribunal: TJSP
Processo: 1012097-21.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão unânime que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante, mantido o reconhecimento de que a mesma não faz jus a percentual de comissão de corretagem pela venda do imóvel. Ausência do vício no aresto (omissão). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão unânime que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante, mantido o reconhecimento de que a mesma não faz jus a percentual de comissão de corretagem pela venda do imóvel. Ausência do vício no aresto (omissão). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.